Tribunal: TJES
Processo: 0019393-74.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019393-74.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGNACIO THOMAS PESSOA NETTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTE PÚBLICO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, 2º, DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
1.

N
o julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.850/512/SP (Tema 1.076), ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.
2
.

Nesse passo,
com base no art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC, bem como do precedente vinculante supracitado, deve ser acolhida a pretensão do apelante
,
a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do art. 85, do CPC, calculados sobre o valor
atualizado da causa
.
3
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019393-74.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGNACIO THOMAS PESSOA NETTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, ES, que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória alega que, embora o magistrado tenha fixado os honorários de forma equitativa,
deve ser observado o art. 3º, inc. I, do art. 85, do CPC.

Pois bem.

Acerca dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em lei, entendo não ser possível alterá-los, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, hipótese essa que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Assim, deve-se partir da premissa que tal regra vale tanto a favor quanto contra a Fazenda Pública. Nestes termos está redigido o § 8º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Faço questão de colacionar acórdão de Relatoria do Min. Raul Araújo que de forma minuciosa demonstrou o escalonamento necessário para aplicação do art. 85 do novo Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona
convergindo no mesmo entendimento, senão vejamos
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

E
m outras
recentes oportunidades,
todas as Turmas

d
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
mant
iveram

tal entendimento, excepcionando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC/15 somente às hipóteses estritamente nela versadas,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Precedente: REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 2.
[....]
3. "Ressalvadas as hipóteses de notória exorbitância ou insignificância, o valor dos honorários advocatícios sujeitos a fixação por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4º), não se submetem a controle por via de recurso especial. Aplicação das súmulas 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1716703/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019). 4.
[...]
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
(grifei)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais.
2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 3. Agravo interno no recurso especial. (AgInt no REsp 1851402/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo.
Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. 2. Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. RESP N. 1.746.072/PR. DECISÃO MANTIDA. 1.
[...]
.
4. A Segunda Seção do STJ, no REsp n. 1.746.072/PR (Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019), concluiu que o CPC/2015 "reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)".
5. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1310976/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015. II - Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos
. Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.
VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n.1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)
(grifei)

Outrossim, no julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp 1.850/512/SP (Tema 1.076), ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.

Nesse passo, com base no art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC, bem como do precedente vinculante supracitado, deve ser acolhida a pretensão do apelante, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do art. 85, do CPC, calculados sobre o valor do atualizado da causa.

Do exposto,
conheço

e dou provimento
ao recurso
para, reformando em parte a sentença,
alterar a forma de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, os quais deverão ser fixados nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do art. 85, do CPC, aplicados sobre o
valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 21/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.